Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA E MUNIÇÕES. DELITO AMBIENTAL CONTRA A FAUNA. PACIENTE REINCIDENTE. CONDENAÇÕES ANTIGAS E POR FATOS QUE NÃO ENVOLVERAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A INDICAR RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA COM OS DELITOS PELOS QUAIS FOI PRESO, UM DELES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. Os delitos pelos quais o paciente foi preso em flagrante, em sua residência, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça – posse irregular de arma de fogo/munições e manutenção de pássaros silvestres em cativeiro – não se revestem de gravidade concreta.
3. A prisão preventiva foi decretada com base no histórico criminal do paciente, entretanto, analisando-se detidamente a folha penal observa-se que as condenações anteriores se referem a fatos antigos e a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual apenas a vida pregressa do paciente não é motivo a autorizar o decreto de prisão preventiva, por ausência de contemporaneidade que indique risco de reiteração delitiva.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.